Tribunal: TJDFT
Processo: 0719666-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ICMS-DIFAL. INEXIGIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR MATRIZ. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA ÀS FILIAIS. LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A extensão dos efeitos da decisão concessiva de mandado de segurança ajuizado pela matriz às suas filiais, ainda que não mencionadas na petição inicial, encontra respaldo na unidade patrimonial da pessoa jurídica, cuja atuação, para fins processuais e tributários, deve ser compreendida de forma integrada.
2. Ainda que cada estabelecimento detenha autonomia administrativa e operacional, notadamente para fins de controle tributário, tal circunstância, oriunda da inscrição individualizada no CNPJ, não lhes confere personalidade jurídica própria, tampouco os qualifica como sujeitos de direito tributário independentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.